Tribunal: TJDFT
Processo: 0747340-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747340-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALBIR PIRES DE SOUZA AGRAVADO: MARINA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo VALBIR PIRES DE SOUZA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709368-96.2023.8.07.0007, proposto em desfavor de MARINA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA indeferiu o pedido de penhora do imóvel constituído sobre o sistema de multipropriedade. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 210695679 dos autos de origem): “A parte exequente requereu a penhora do imóvel "APARTAMENTO no 202 , situado no 2o pavimento ou 1o andar, BLOCO "A", do "MARINA FLAT &amp; NÁUTICA"", Matrícula n.o 91.986, constante no Livro n.o 02 - Registro Geral, do Cartório de Imóveis de Caldas Novas/GO. O imóvel objeto do pedido é constituído pelo sistema de multipropriedade, constando a venda de uma cota/fração de no 202/5, equivalente a 9,582% do imóvel. DECIDO. O pedido de penhora do imóvel não pode ser deferido. Isso porque, tratando-se de imóvel constituído pelo sistema de multipropriedade, o Executado e o terceiro adquirente de cota/fração do imóvel, não são titulares de uma fração ideal do imóvel em si, mas sim de uma fração de tempo que, nos termos do art. 1.358-C do Código Civil, “corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada”. Dessa forma, o objeto da penhora não pode ser o imóvel por completo, mas as frações de tempo que o executado possui, uma vez que, mesmo que o executado fosse dono de todas as cotas sobre o bem, não ocorre a extinção da multipropriedade (Parágrafo ùnico do art. 1.358-C, do Código Civil). Seria possível, por outro lado, a penhora das cotas do imóvel, caso em que deve ser avaliado o valor econômico do uso e gozo do imóvel, nas condições estabelecidas no ato de instituição da multipropriedade, conforme art. 1.358-F do CC, e na convenção de condomínio em multipropriedade (art. 1.358-G do CC), documentos que não foram apresentados nos autos. Assim, deverá a parte exequente, caso pretenda a penhora das referidas cotas, apresentar os documentos necessários para a avaliação, sem os quais não é possível o prosseguimento da penhora. Deve, inclusive, refletir acerca da utilidade da medida constritiva e a probabilidade de sucesso de arrematação, haja vista que, na eventualidade de hasta pública, o que irá a leilão não é a fração ideal física do bem, porque indivisível (art. 1.358-D, inc. I, do CC), mas tão somente a fração de tempo de uso e gozo de imóvel. Nesse sentido, segue entendimento deste Egrégio Tribunal em caso semelhante: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. INCABÍVEL A PENHORA DO IMÓVEL INTEIRO. FRAÇÃO DE TEMPO. AVALIAÇÃO. USO E GOZO DE IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de imóvel submetido ao regime da multipropriedade, dos art. 1.358-B e seguintes do Código Civil. 2. O Juízo de origem, na segunda ordem de penhora, não observou que o imóvel estava submetido ao regime de multipropriedade. 3. O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de decidir que "é inválida a penhora da integralidade de imóvel submetido ao regime de multipropriedade (time-sharing) em decorrência de dívida de condomínio de responsabilidade do organizador do compartilhamento" (STJ. 3a Turma. REsp 1.546.165-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/4/2016). 4. Em razão da multipropriedade, o ora Agravante não é titular de uma fração ideal do imóvel em si, mas sim de uma fração de tempo que, nos termos do art. 1.358-C do Código Civil, "corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada", e sobre esta fração de tempo que recairá a penhora. 5. A desconstituição da segunda penhora não implica de pronto o reconhecimento de que o valor da primeira avaliação é devido, haja vista que foi realizada sobre o imóvel em si. 5.1. O objeto da penhora é a fração de tempo, devendo ser avaliadas não apenas as características físicas do imóvel, mas sim a expressão econômica do uso e gozo por tempo determinado do imóvel, nas condições do ato de instituição da multipropriedade, conforme art. 1.358-F do CC, e da convenção de condomínio em multipropriedade (art. 1.358-G do CC), documentos que sequer fazem parte dos autos ou do termo de avaliação. 6. Importante a perquirição sobre os demais titulares das cotas do imóvel (multiproprietários), tendo em vista que, ainda que a reunião de todas as frações de tempo no mesmo titular não importe em extinção da multipropriedade (art. 1.358-C, parágrafo único, do CC), a eventualidade de todas as cotas ainda pertencerem ao Executado, eis que organizador do compartilhamento, facilita sobremaneira a penhora do bem, haja vista que elimina o risco de dano a terceiro multiproprietário alheio à dívida Executada. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido para desconstituir a penhora sobre o bem imóvel. Termo de penhora anulado. (Acórdão 1858699, 07530121320238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora do imóvel e intimo a parte exequente a requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, na forma da decisão de ID. 207195878." (g.n.) Em suas razões recursais (ID 65889869), o Agravante pontua a possibilidade de penhora de fração ideal imobiliária, ressalvados os direitos de terceiros. Argumenta que “O direito do Agravante é evidente, estando respaldado em sentença condenatória transitada em julgado. A manutenção da inadimplência por parte da Agravada, que continua usufruindo do imóvel e ocultando seu patrimônio, compromete o resultado útil do processo e prejudica o credor, que é idoso e enfrenta dificuldades financeiras.” (ID 65889869, Pág. 5) Destarte, requer (ID 65889869, Pág. 5): "1. A concessão de tutela de urgência para determinar a penhora imediata da fração ideal de 61,672% em nome do executado imóvel de matrícula no 91.986, situado na Marina Flat &amp; Náutica, Caldas Novas-GO, de propriedade do Agravado, a fim de garantir o cumprimento da sentença do valor R$32.945,56 (trinta e dois mil novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). 2. A expedição de certidão de averbação da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, movimentações resguardar o direito do Agravante e evitar qualquer tentativa de alienação da fração de imóvel pelo Agravado;" Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. (ID 184274161) É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, denota-se que a questão enseja maior percuciência do que a que se permite realizar neste momento incipiente, sobretudo, em vista do contraditório, portanto, prudente realizar em conjunto com o e. Colegiado. Ademais, em que pese os relevantes argumento da parte recorrente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência, nem perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que autorizem o deferimento da liminar pleiteada pelo recorrente. Impende ressaltar que o crédito está preservado, sem qualquer anúncio de iminente prescrição (23/06/2030, ID 213183879, dos autos de origem) ou mesmo algum pronunciamento judicial fixando prazo que resultaria em extinção da ação. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se o Agravado para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator